Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E DIREITO AO ESQUECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime e a substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se condenação transitada em julgado há menos de dez anos autoriza a valoração negativa dos antecedentes e afasta o direito ao esquecimento; (ii) examinar o preenchimento dos requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) verificar a adequação do regime inicial semiaberto; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado justifica a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
4. O direito ao esquecimento no âmbito penal é aplicado excepcionalmente quando transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, o que não ocorreu no caso, visto que a punibilidade anterior foi extinta em 2018 e o novo crime praticado em 2023.
5. A condição de portador de maus antecedentes obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos legais.
6. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do quantum da pena aplicada (superior a 4 e inferior a 8 anos) e da presença de circunstância judicial desfavorável, conforme diretrizes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. É incabível a substituição da pena por restritiva de direitos quando a reprimenda supera 4 anos e o réu ostenta antecedentes desfavoráveis, não atendendo aos requisitos do artigo 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A teoria do direito ao esquecimento no Direito Penal somente afasta a valoração negativa dos antecedentes se decorrido prazo superior a 10 anos entre a extinção da pena anterior e o novo crime. 2. A ostentação de maus antecedentes é fundamento idôneo para impedir o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 844.193/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC no 974.426/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, Súmula no 231; TJDFT, Súmula no 26.